Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-78.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004681-78.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RUBINEIA DE LOURDES XAVIER - CPF: 691.470.941-68 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523 DO CPC. DEPÓSITO DO VALOR EM EXECUÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE APÓS O DECURSO DO PRAZO. MULTA DE 10%. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito, condenando a reclamada em danos morais a monta de R$ 10.000,00(dez mil reais).

2.

Iniciada a fase de execução, a Reclamada foi intimada para pagamento voluntário segundo art. 523 do CPC, apresentando o comprovante de cumprimento da condenação nos moldes do mandado expedido em 20/09/2022.

3.

A Reclamante, ora Recorrente, pugna pelo deferimento da multa de 10% pela ausência de comprovação do pagamento no prazo legal.

4.

Contudo, não assiste razão. Conforme intimação, o prazo para cumprimento voluntário da execução era dia 12/09/2022, e ao analisar o comprovante de pagamento acostado à petição da Reclamada (id. 167960232), este foi realizado em 09/09/2022, portanto, o pagamento foi efetuado dentro do prazo legal, e não há que falar em aplicação da multa de 10%, uma vez que apenas a juntada da guia de depósito judicial e respectivo comprovante de pagamento, se deu posterior ao prazo.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso inominado conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante/Exequente, em face da sentença, pela qual parcial procedência aos pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação de serviços da reclamada, a inexigibilidade do débito negativado e indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Em razões recursais, a reclamante alega que a reclamada não adimpliu tempestivamente com o pagamento da execução voluntária de sentença, incorrendo em multa de 10% do art. 523 do CPC.

Deferida a gratuidade e intimada a reclamada, não foram apresentadas contrarrazões (id. 167957511).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023